Tribunal: TJES
Processo: 0006273-06.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006273-06.2018.8.08.0021

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: PEDRO PIANISSOLA NETO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO “DPVAT” –
AUSÊNCIA DE
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
DEMANDA EFETIVAMENTE CONTESTADA – INTERESSE DE AGIR CARACTERIZAD – INDENIZAÇÃO – CÁLCULO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA – REDUÇÃO PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Afigura-se presente o interesse de agir
, independentemente de prévio requerimento administrativo, quando a
s
eguradora contesta o mérito da respectiva ação judicial.

2
.
Cuidando-se de “
invalidez permanente parcial incompleta
”,
deve-se proceder
à
redução proporcional
da indenização
a depender do grau de repercussão,
c
onsoante
estabelecido no
art. 3º, § 1º, inc. II,
da Lei Federal nº 6.194/1974.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e Apelado PEDRO PIANISSOLA NETO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006273-06.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: PEDRO PIANISSOLA NETO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006273-06.2018.8.08.0021

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: PEDRO PIANISSOLA NETO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT” ajuizada por PEDRO PIANISSOLA NETO, ora Apelado, em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, ora Apelante, pretendendo o recebimento da indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT, no patamar máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Pela sentença de fls. 68/74, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 77/81, sustentando, em síntese, (1) a ausência de interesse de agir e (2) a condenação imposta na r. sentença vergastada não observou os critérios previstos na Lei Federal nº 6.194/1974, uma vez que a perícia atribuiu lesão em grau leve, razão pela qual a indenização seria equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do capital segurado.

Pois bem.

De início, a Apelante sustenta, em suas razões recursais, a ausência de interesse de agir sob o argumento de que o Apelado não diligenciou, administrativamente, o recebimento do seguro.

Não se desconhece que o Excelso Supremo Tribunal Federal estendeu para os casos de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada, em sede de repercussão geral, acerca da impossibilidade do ajuizamento da demanda que objetiva o recebimento de benefício previdenciário sem o prévio requerimento administrativo.

Contudo, a jurisprudência orienta-se no sentido de que restará caracterizado o interesse de agir na hipótese da seguradora demandada contestar o mérito da ação judicial.

Neste contexto, confira-se o julgamento do recurso de apelação nº. 0001680-95.2017.8.08.0011, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“(...)

2. Em ação voltada ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT, o interesse de agir da parte autora fica evidenciado pela apresentação de contestação de mérito, tornando desnecessária a comprovação do requerimento administrativo, o que ocorreu no caso.

(...)” (grifei)

No caso, a Apelante contestou a pretensão deduzida nesta demanda em sede de contestação (fls. 39/48), não havendo que se falar em ausência de interesse de agir do Apelada.

Quanto ao mérito recursal, a questão controvertida cinge-se ao valor devido a título de seguro DPVAT.

Consoante disposto no art. 3º, § 1º, inc. I, da Lei Federal nº 6.194/1974, quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, “
a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
”.

No caso, restou consignado no laudo realizado pelo Departamento Médico-Legal (DML), da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que o acidente de trânsito noticiado nos autos causou ao Apelado “lesão neurológica com consequente dano cognitivo-comportamental” (fls. 32), que, conforme tabela anexa à Lei Federal nº 6.194/1974, enquadra-se no patamar máximo de cobertura de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), se se tratar de invalidez permanente parcial completa.

Ocorre que, de acordo com o referido laudo pericial, a debilidade que acomete o Apelado, embora permanente, não é completa, razão pela qual incide, na hipótese, a redução proporcional da indenização de acordo com o percentual indicado pelo perito, nos termos do art. 3º, § 1º, inc. II, da Lei Federal nº 6.194/1974:

“II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta,
será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização
que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.”

Com efeito, o perito do Departamento Médico-Legal (DML) consignou no laudo que a debilidade é de “25% ao se adequar à tabela da lei”, razão pela qual a indenização pretendida não pode equivaler ao patamar máximo de cobertura.

Destarte, forçoso concluir que o Apelado faz
jus
ao recebimento de seguro DPVAT no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), merecendo reforma a r. sentença vergastada neste particular.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para fixar a indenização devida em R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde o evento danoso até a citação, a partir de quando incidirá apenas juros de mora pela taxa Selic.

Considerando o entendimento segundo o qual em ações de DPVAT a fixação da indenização em patamar inferior não enseja a sucumbência recíproca, mantenho a condenação da Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre a condenação atualizada.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO “DPVAT” –
AUSÊNCIA DE
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
DEMANDA EFETIVAMENTE CONTESTADA – INTERESSE DE AGIR CARACTERIZAD – INDENIZAÇÃO – CÁLCULO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA – REDUÇÃO PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Afigura-se presente o interesse de agir
, independentemente de prévio requerimento administrativo, quando a
s
eguradora contesta o mérito da respectiva ação judicial.

2
.
Cuidando-se de “
invalidez permanente parcial incompleta
”,
deve-se proceder
à
redução proporcional
da indenização
a depender do grau de repercussão,
c
onsoante
estabelecido no
art. 3º, § 1º, inc. II,
da Lei Federal nº 6.194/1974.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e Apelado PEDRO PIANISSOLA NETO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.